Tribunal: STF
Processo: RHC 255883
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 825.989/SC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO - ANPP - TESE NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA.



    1. A defesa concentra seus esforços apenas no cabimento do ANPP, quedando-se em relação às demais teses refutadas pela decisão impugnada.



    2. Em relação ao cabimento da oferta do ANPP os argumentos tecidos neste agravo são rigorosamente os mesmos expostos na inicial do habeas corpus e que foram refutados na decisão monocrática.



    3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, inexistentes novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.



    4. A tese da necessidade de oferecimento do ANPP não constou do Recurso Especial e também não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual sequer poderia ser apreciada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.



    5. Ademais, a decisão monocrática está alinhada com a tese que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913 de que é "cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado".



    5. Agravo regimental não conhecido (doc. 48).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, instado a se manifestar por meio dos Embargos de Declaração sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, não conheceu dos embargos, mantendo inalterado o acórdão que não converteu o julgamento em diligência para que o Ministério Público fosse intimado a propor o acordo de não persecução penal na origem (e-STJ, fls. 24 – 27).



    De sua parte, o STJ endossou a decisão, agora também sob o argumento de que já havia operado o trânsito em julgado do acórdão (e-STJ, fls. 280 – 285).



    A decisão, contudo, merece ser revista, uma vez que (a) afastou o pedido relativo à conversão do julgamento em diligência para determinar a intimação do Ministério Público na origem sobre a oferta do acordo de não persecução penal ao paciente sob o argumento de que o decreto condenatório já transitou em julgado, embora o pedido tenha sido tempestivamente postulado pela defesa; (b) transferiu ao Paciente o ônus pelo excesso de acusação (overcharging) e (c) pela inefetividade na prestação jurisdicional.



    [...]



    E, a despeito do pedido expresso da Defensoria Pública nos embargos de declaração (lógico, antes do trânsito em julgado), não houve manifestação do Ministério Público.



    De qualquer forma, mesmo que não houvesse pedido expresso da defesa, o precedente deste STF é claro ao determinar a incumbência do Ministério público, em qualquer fase do processo, a manifestar-se motivadamente sobre a viabilidade do ANPP.



    Nesse contexto, a alegação proferida pelo STJ de falta de impugnação nas vias ordinárias não encontra respaldo, especialmente diante do entendimento deste STF, que reconhece a validade do pedido antes do trânsito em julgado, repisa-se, em qualquer oportunidade do Ministério Público se manifestar nos autos.



    Em segundo lugar, o acórdão desconsidera tanto os elementos dos autos quanto o precedente deste STF que, no julgamento do HC 185.913, consolidou o entendimento de que é cabível a celebração do ANPP em processos em andamento na data de entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.



    No caso em análise, o pedido de celebração do ANPP foi formulado em 25/03/2023 (embargos de declaração), antes do trânsito em julgado, que ocorreu em 20/05/2024. Assim, conforme o entendimento consolidado no precedente citado, o pedido foi tempestivo e deveria ter sido analisado.



    Como se vê, o acórdão viola a jurisprudência consolidada deste STF, que assegura a aplicabilidade retroativa do acordo de não persecução penal em processos em andamento (doc. 57, pp. 3-4).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, converter o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente (doc. 57, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Como relatado, no presente recurso a defesa concentra seus esforços apenas no cabimento do ANPP, quedando-se em relação às demais teses refutadas pela decisão impugnada.



    Em relação ao cabimento da oferta do ANPP os argumentos tecidos neste agravo são rigorosamente os mesmos expostos na inicial do habeas corpus e que foram refutados em minha decisão monocrática.



    Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.



    Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, inexistentes novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.



    [...]



    De toda forma, o certo é que tratei de expor na decisão impugnada que a tese da necessidade de oferecimento do ANPP não constou do Recurso Especial e também não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual sequer poderia ser apreciada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. Neste sentido, confiram-se os seguintes arestos: 



    [...]



    Por derradeiro, a referida decisão monocrática atacada está alinhada com a tese que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913 de que é "cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado".



    Destarte, transitado em julgado o decreto condenatório, realmente resta inviável a celebração do ANPP.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 49 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Ainda que fosse possível superar os referidos óbices processuais, entendo que a impetração tardia do habeas corpus no STJ — somente após o trânsito em julgado da condenação —, impede o acolhimento do pedido de conversão do julgamento em diligência, com a finalidade de determinar a intimação do Ministério Público na origem para eventual proposta de acordo de não persecução penal ao paciente. Com efeito, diante da definitividade da condenação, não há que se falar em conversão do julgamento em diligência.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 250.548 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/3/2025).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator